Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL, TV A CABO E INTERNET (COMBO). ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que, em 13/09/2019, firmou contrato de prestação de serviços de TV a cabo, telefonia fixa e internet pelo valor mensal de R$ 199,90, mas que as faturas não foram emitidas no valor contratado, sendo-lhe cobrados valores referentes a linha móvel, a qual não foi desbloqueada ou utilizada.
4. As faturas juntadas aos autos indicam que o autor contratou os serviços da ré por meio de “combo” FACIL HD TURBO 3P FIDELIDADE, no qual a contratação de múltiplos serviços conjuntamente acarreta na concessão de descontos. Entretanto, não há nos autos prova de que o réu tenha ofertado os serviços de TV a cabo, telefonia fixa, telefonia móvel e internet pelo valor mensal de R$ 199,90. Noutra via, verifica-se que desde o início do relacionamento, os valores cobrados pelos serviços prestados foram individualizados em cada fatura (TV a cabo - R$ 74,99, internet - R$ 124,99, telefonia fixa - R$ 20,00 e telefonia móvel - R$ 69,99 (ID 16822059 - Pág. 1)), e somente foram alterados quando da inclusão de ponto extra de TV a cabo (ID 16822060 - Pág. 1), da cobrança proporcional referente ao serviço de telefonia móvel para R$ 40,92 e sua posterior exclusão (ID 16821849 e 16821850). Assim, não se verifica alteração nos valores individualmente cobrados, não existindo falha na prestação dos serviços.
5. Quanto ao serviço de telefonia móvel, a primeira fatura emitida após a contratação, com vencimento em 15/10/2019 (ID 16821852), indica que a contratação de serviços de telefonia móvel faz parte do pacote, tanto é que o autor recebeu um chip referente aos aludidos serviços (ID 16821828 - Pág. 2).
6. Uma vez contratado o serviço de telefonia móvel, o desbloqueio do chip e a utilização da linha telefônica é opção do consumidor, entretanto, é legítima a cobrança do valor referente aos aludidos serviços, uma vez que disponibilizado ao consumidor quando adquirido o pacote de serviços.
7. Destarte, não verificada a falha na prestação dos serviços ou irregularidade nas cobranças pelos serviços contratados por meio de pacote com múltiplos produtos, não há que se falar em devolução da quantia paga ou indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.